Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL: INARREDÁVEL NECESSIDADE DE CORRELAÇÃO ENTRE A PARTE DE FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. CIVIL: DEMORA DA PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de violação do princípio da inalterabilidade da sentença.

A. O douto juízo sentenciante, nos fundamentos do decisum de ID 24520249, reconheceu a ocorrência do dano extrapatrimonial e fez a estimativa do quantum reparatório, porém deixou de consignar a respectiva condenação na parte dispositiva, o que foi sanado, de ofício, na sentença de ID 2150510 (ora revista).

B. Patente o erro material na sentença ao deixar de registrar, no comando judicial, a condenação por danos morais, em claro descompasso à conclusão expressa na fundamentação (coerência do dispositivo com as razões de decidir).

C. A correção, de ofício, de erro material, inclusive para serem evitados embargos declaratórios, não afronta o princípio da inalterabilidade da sentença. Precedente (mutatis mutandis) do TJDFT: 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1284053. Validade, pois, do ato processual.

II. Mérito.

A. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e CDC, artigos 6o e 14).

B. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, o patente descaso da empresa ultrapassa o limite do mero aborrecimento a subsidiar a pretendida condenação. Isso porque o consumidor comprovou a defeituosa prestação de serviços consistente na demora injustificada à portabilidade de sua linha telefônica fixa (solicitada em 29.11.2019 e efetivada apenas em 24.1o.2020 - fato incontroverso), a inviabilizar a utilização de serviços de telefonia e de internet nesse período.

C. A interrupção/suspensão indevida de serviços de telefonia e internet mostra-se suficiente a gerar verdadeiro transtorno no cotidiano de seus usuários (relações sociais e econômicas), notadamente em tempos de isolamento social (pandemia de COVID-19). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 3a TR, acórdão 131360, DJe 12.2.2021; 2a TR, acórdão 1302995, DJe 02.12.2020.

D. No mais, irretocável a estimativa do dano extrapatrimonial (R$ 1.000,00), condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os constrangimentos, levando-se em conta a capacidade econômicas das partes e os efeitos decorrentes do fato jurídico em foco.

III. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).